Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em cumprimento provisório de sentença, a regra é exigir caução para o levantamento de dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada.
2. As hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença são restritas e, mesmo nos casos em que a lei a prevê, deve-se verificar se há manifesto risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação. O levantamento da importância depositada em juízo sem a oferta da caução exigida pelo art. 520 do CPC não é automático, nem obrigatório, devendo observar as peculiaridades de cada caso.
3. Na espécie, o valor pleiteado está depositado em conta judicial e a exequente não corre risco de não receber o seu crédito. Lado outro, o levantamento do valor correspondente aos honorários advocatícios sem caução poderá ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.